Tribunal: TJES
Processo: 5004445-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004445-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CESAR SCARDUA FILHO
AGRAVADO: BRAZILIAN BROKER OPERACOES INTERNACIONAIS EIRELI - ME
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004445-45.2021.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
ANTÔNIO
CESAR
SCARDUA
FILHO

A
GRAVADO
:
BRAZILIAN BROKER OPERAÇÕES INTERNACIONAIS

J
UIZ DE DIREITO: DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

ANTÔNIO
CESAR
SCARDUA
FILHO

m
aneja
agravo de instrumento
uma vez irresignado com a decisão que,
em sede de
cumprimento de sentença inaugurado por
BRAZILIAN BROKER OPERAÇÕES INTERNACIONAIS,
deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
e
mpresa
executada, Porto Vitória Comércio e Serviços Ltda.,
de que era sócio o Agravante.

Alega o Agravante a nulidade da decisão recorrida, por ausência de citação e oportunidade de exercício de defesa, impondo-se violação ao artigo 135, do CPC e ao devido processo legal. Alega, ainda, a ausência de prova de desvio de finalidade e de ato doloso de confusão patrimonial a justificar a desconsideração imposta.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões reafirma a Agravada os termos da decisão recorrida da decisão inicial do presente recurso, pugnando pelo seu não provimento.

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ANTÔNIO
CESAR
SCARDUA
FILHO

m
aneja
agravo de instrumento
uma vez irresignado com a decisão que,
em sede de
cumprimento de sentença inaugurado por
BRAZILIAN BROKER OPERAÇÕES INTERNACIONAIS,
deferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
e
mpresa
executada, Porto Vitória Comércio e Serviços Ltda.,
d
a
qu
al
era sócio
.

Alega o Agravante a nulidade da decisão recorrida, por ausência de citação e oportunidade de exercício de defesa, impondo-se violação ao artigo 135, do CPC e ao devido processo legal. Alega, ainda, a ausência de prova de desvio de finalidade e de ato doloso de confusão patrimonial a justificar a desconsideração imposta.

Primeiramente, rechaço as alegações do Agravante de nulidade da decisão recorrida por ausência de citação prévia e por necessidade de instauração de incidente próprio ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

O deferimento de liminar
inaudita altera pars
no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica figura como poder geral de cautela do magistrado, visando a garantia e satisfação do crédito exequendo, não havendo que se falar em nulidade por ausência de prévia citação.

Segundo a Doutrina moderna "
É preciso registrar que a previsão legal que exige o contraditório tradicional não afasta peremptoriamente o contraditório diferido na desconsideração da personalidade jurídica, apenas o tornando excepcional. Dessa forma, sendo preenchidos os requisitos típicos da tutela de urgência e pedido de antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, entendo admissível a prolação de decisão antes da intimação dos sócios e da sociedad
e
" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 219).

No mais, consta dos autos (ID 1745442) que
exerc
eu
o contraditório prévio o Agravante, manifestando
-se
sobre a desconsideração pretendida antes mesmo da prolação da decisão recorrida pelo Juízo
a quo
, a não se desvelar ilegalidade ap
a
rente neste caso.

S
obre a desconsideração da personalidade jurídica
,
sua forma e procedimento
, diz o CPC/2015, naquilo que nos interessa:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1
o
A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2
o
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial
, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3
o
A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2
o
.

§ 4
o
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Veja-se que
o novo Diploma Processual
dispensa a instauração de incidente
processual
específico
para o trato da desconsideração da personalidade jurídica,
quando tal pleito se origina já na petição inicial, neste caso, no pedido de cumprimento de sentença.

V
oltando-me ao mérito recursal, c
onforme asseverei em minha decisão inicial,
o
presente instrumento deriva de imbróglio já conhecido deste Relator, eis que objeto de agravos de instrumentos anteriores, se prolongando, há muito, a pretensão executória da sentença do qual se origina.

No caso, o
decisum
objurgado determinou a desconsideração da personalidade jurídica da Empresa Executada para alcançar seu então sócio,
aqui
Agravante.

No primeiro agravo de instrumento a envolver a execução de origem, que também tratava da desconsideração da personalidade jurídica da Executada para alcançar outro sócio, a decisão recorrida fora mantida por esta Corte, dada a existência de fortes indícios de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
com a dilapidação patrimonial da empresa executada.

Na oportunidade restou ponderado que após o negócio jurídico cujo desfazimento resta imposto na sentença executada, dando origem ao débito exequendo, houve um esvaziamento do quadro social da Executada, restando 02 dos 05 sócios existentes ao tempo do negócio objeto da lide, operando-se vultuosa redução do capital social e volumosa retirada de capital da pessoa jurídica.

Assim, concluiu-se haver indícios fortes de que as sucessivas alienações de cotas sociais, somada à brusca redução do capital social (1,5 milhão de reais para 100 mil reais), com a retirada de dinheiro em espécie (1,4 milhão de reais), tiveram como fim frustrar a expectativa da credora em receber o crédito que lhe competia, realidade que justificou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada a alcançar o patrimônio de outro de seus sócios.

O julgado desta Corte restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Resta evidenciada a recalcitrância obstinada da empresa Executado em cumprir a obrigação que lhe é devida em função de decisão judicial transitada em julgado, a revelar uma conduta que parece fugir a boa-fé, o que ganha contornos de peculiaridade quando considerado que seus sócios praticamente encerraram suas atividades com saque de mais de 1,4 milhão de reais, ignorando por completo seu débito já judicialmente reconhecido, que gira em torno de 80 mil reais, quantia que se pode dizer pequena frente ao capital resgatado pelos sócios em ato de duvidosa moralidade.

II - Há, portanto, indícios fortes de que as sucessivas alienações de cotas sociais, somada à brusca redução do capital social (1,5 milhão de reais para 100 mil reais), com a retirada de dinheiro em espécie (1,4 milhão de reais), tiveram como fim frustrar a expectativa da credora em receber o crédito, realidade que justifica a desconsideração da personalidade jurídica, dados os fortes indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade com a dilapidação patrimonial da empresa executada.

III - O novo Diploma Processual dispensa a instauração de incidente processual específico para o trato da desconsideração da personalidade jurídica, quando tal pleito se origina já na petição inicial, neste caso, no pedido de cumprimento de sentença

IV - Não há razão a dizer suspeito o Juízo a quo, tão somente pela suspeição do Magistrado em demanda outra em que litiga o Agravante, na medida em que não há elemento algum nos autos que permita estabelecer uma relação entre a suspeição reconhecida naquele feito e a presença do Agravante na lide, tampouco se traça qualquer vínculo com a realidade do presente caso, inviabilizando por completo qualquer manifestação desta Corte a respeito do tema.

V - Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014533, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

A hipótese aqui me parece a mesma
,
ou seja, d
as
razões suscitadas pelo Juízo
a quo
e ponderado todo o histórico já conhecido dos autos de origem, entendo haver elementos fortes o suficiente à caracterização do
abuso da personalidade jurídica
da Executada
,
materializado
pelo desvio de finalidade
e sua
dilapidação patrimonial
.

Acresça-se que as razões do Juízo
a quo
dão conta d
e
que
a
empresa executada

vem se esquivando da obrigação de pagar
há muito reconhecida
,
tendo o
propósito de ludibriar a execução, tornando-a infrutífera.

Destaca o
Magistrado que “
As provas contidas nos autos corroboram com as teses encampadas pelo autor, uma vez que os executados, apesar da dívida reclamada nesta ação, levam a vida com elevado padrão, participando de pescarias a bordo de embarcações exclusivas (fl. 47), realizando viagens internacionais (fl. 53). Muito embora a situação financeira dos sócios aparente ser excelente, a pessoa jurídica de que são sócios enfrenta diversas ações expropriatórias na justiça do Espírito Santo, tais como execuções fiscais (fls. 55 e 57), busca e apreensão (fl. 56, 60, 61 e 63), reparação de danos (57), execução de título extrajudicial (fl. 59).
”
(ID 1525693)

Assim, considerou o Juízo
a quo

que o inadimplemento da
Empresa Executada
configura
ria
abuso da personalidade jurídica,
dada a condição de ausência de patrimônio a saldar seus débitos
,
enquanto
seus sócios
, entre eles o Agravante
,
ostenta
m
padrão de vida incompatível com a administração de empresa com tamanho passivo financeiro
.

Como dito, somo
a
esta realidade toda a circunstância já retratada nos recursos anteriormente submetidos a esta Corte,
a me permitir inferir que
a manutenção d
a existência/atividade da sociedade Executada
somente te
ve
razão
no fim de
blinda
r
e prote
ger
o patrimônio jurídico d
o
s sócios pessoas físicas
, a se
vislumbr
ar
o abuso da personalidade jurídica
em det
r
imento dos
credor
es.

O
esvaziamento da sociedade, a dilapidação da empresa com redução abrupta de seu capital social, de 1,5 milhão de reais, para 100 mil reais, com a
retirada de 1,4 milhão
de reais

em favor do Agravante
e sua esposa
, isso
pouco tempo
após
o
s fatos que geraram o
prejuízo imposto à Ex
equente, são fatores que me convencem do abuso perpetrado, o que se soma
,
ainda, à retir
a
da dos sócios originários, à mudança do nome da empresa, à mudança de sua finalidade social, que do comércio de veículos náuticos voltou-se à construção civil,
além da

abertura de nova empresa náutica pelo Agravante
após as alterações na sociedade Executada
1
(ID 1745379 - pg. 12),

a
revela
r todo
um contexto claro de esvaziamento
deliberado
da sociedade Executada, em manifesto prejuízo de seus credores.

Logo,
caracteriza-se
nos autos a recalcitrância obstinada da empresa Executada em cumprir a obrigação que lhe é devida em função de decisão judicial transitada em julgado, a revelar mesmo uma conduta que parece fugir a boa-fé, o que ganha contornos de peculiaridade quando considerado que o Agravante deu ensejo
ao encerramento de
suas atividades com saque de 1,4 milhão de reais, esvaziando a sociedade, ignorando por completo seu débito já judicialmente reconhecido,
que
se pode dizer pequeno frente ao capital resgatado pelos sócios, o que se soma a todo o contexto vertido pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida e já delineado perante esta Corte, a não deixar dúvidas sobre a necessidade de manutenção da decisão recorrida.

Por estas razões,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo hígida a decisão
a quo
.

É como voto.

1
Marine Outlet Comércio de Produtos Náuticos e Acessórios Ltda-ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 05.373.508/0001-59.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Resta evidenciada a recalcitrância obstinada da empresa Executado em cumprir a obrigação que lhe é devida em função de decisão judicial transitada em julgado, a revelar uma conduta que parece fugir a boa-fé, o que ganha contornos de peculiaridade quando considerado que seus sócios praticamente encerraram suas atividades com saque de mais de 1,4 milhão de reais, ignorando por completo seu débito já judicialmente reconhecido, que gira em torno de 80 mil reais, quantia que se pode dizer pequena frente ao capital resgatado pelos sócios em ato de duvidosa moralidade.

II - Há, portanto, indícios fortes de que as sucessivas alienações de cotas sociais, somada à brusca redução do capital social (1,5 milhão de reais para 100 mil reais), com a retirada de dinheiro em espécie (1,4 milhão de reais), tiveram como fim frustrar a expectativa da credora em receber o crédito, o que se soma à abertura de nova empresa no mesmo ramo da Executada pelo aqui Agravante logo após da r ensejo às alterações societárias e no capital social da Executada, a retratar uma realidade que justifica a desconsideração da personalidade jurídica, dados os fortes elementos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade com a dilapidação patrimonial da empresa executada.

III - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.